Tribunal: TJBA
Processo: 8018775-43.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8018775-43.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA STELLA OLIVEIRA MATA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA-SAEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL. INATIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PLEITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. LEI Nº 8.261/2002. PERCEPÇÃO DE VANTAGEM A TODOS OS INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. NATUREZA JURÍDICA DE CARÁTER GERAL. VANTAGEM QUE IMPORTA NA IMPLEMENTAÇÃO DA VANTAGEM NOS PROVENTOS DA IMPETRANTE. INGRESSO E APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EC Nº 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. PRELIMINAR: O Estado da Bahia suscita a prefacial de ilegitimidade passiva dos Secretários de Administração e Educação de figurarem no polo desse Writ. Não merece ser acolhida, dado que as autoridades apontadas como coatoras possuem poderes para sanar a omissão perpetrada na espécie. Preliminar rejeitada. MÉRITO: Constituindo-se a GEAC em vantagem pecuniária de caráter geral concedida aos integrantes da carreira do magistério estadual da ativa, como reconhecido à exaustão pelo Judiciário, qualquer alteração que venha incidir sobre a indigitada vantagem, por força do disposto no art. 40, § 8º da CF, com o texto dado pela EC 20/98, deve ser estendida aos inativos. Precedentes do STF e da Seção Cível de Direito Público do TJBA. Servidor que ingressa no serviço público e se aposenta em data anterior à EC nº 41/03, faz jus à paridade remuneratória. O Supremo Tribunal Federal, tem afastado a aplicação do disposto na Súmula Vinculante nº 37 nos casos de paridade de vencimentos fundada no art.40, §4º (§8º na redação dada a partir da EC 20/98 e cujo conteúdo equivalente ao art.7º da EC 41/03), da Constituição Federal, por desnecessidade de edição de lei para se estender a inativo benefício ou vantagem que fora outorgado a servidor em atividade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8018775-43.2022.8.05.0000 de Salvador, sendo Impetrante MARIA STELLA OLIVEIRA MATA e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, tendo como interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, para reconhecer o direito da Impetrante à implementação da GEAC - Gratificação De Estímulo Às Atividade De Classe nos seus proventos, imediatamente, da mesma forma e no mesmo percentual que contempla o pessoal em atividade, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 11